Tribunal: TJBA
Processo: 8001446-58.2020.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001446-58.2020.8.05.0074

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SOLANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RADHAMI CHAVES DE AGUIAR OLIVEIRA, JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO, C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA.

INDEFERIMENTO DA INICIAL.

EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

PROVIDÊNCIA DESARRAZOADA.

ALEGAÇÃO DO APELANTE DE QUE DEIXOU DE ACOSTAR AOS AUTOS COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME PRÓPRIO, UMA VEZ QUE NÃO O POSSUI, SENDO CIGANO, COLACIONANDO AOS AUTOS DOCUMENTO RELATIVO A RESIDÊNCIA DE PESSOA COM QUEM RESIDE POR PERÍODOS E PODE SER LOCALIZADO, DECLARANDO SEU ENDEREÇO.
REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS.

SENTENÇA ANULADA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
8001446-58.2020.8.05.0074
,

de Dias D'Ávila, em que figuram, como Apelante
SOLANO DOS SANTOS
e Apelado
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,

D
A
R
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

EJ/A1